Tribunal: TJDFT
Processo: 0808435-36.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela recorrente/embargante, em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto, mantendo a sentença que reconheceu a incompetência territorial do juízo e extinguiu a ação de execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 51, III, da Lei no 9.099/1995.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a contradição entre a extinção da execução, fundada na incompetência territorial decorrente da abusividade do foro de eleição, e a sistemática procedimental dos Juizados Especiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022 do CPC, c/c artigo 48 da Lei no 9.099/1995.
4. Na hipótese, não se verifica contradição, pois os itens 6 e 7 do acórdão consignaram que o reconhecimento da incompetência territorial por abusividade do foro, como no caso concreto, acarreta a extinção da execução, conforme art. 51, III, c/c §1o, da Lei no 9.099/1995. Além disso, o art. 52 do mesmo diploma determina a aplicação das regras do CPC na fase de execução.
5. Outrossim, a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, assim entendida a incoerência entre a fundamentação e a parte conclusiva da sentença/acórdão ou dentro do próprio dispositivo, situação não verificada na hipótese (STJ, EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, Rel.a Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19.9.2023).
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, arts. 48, 51 e 52 ; CPC, 1.022.
Jurisprudência relevante citada: (STJ, EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, Rel.a Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19.9.2023).